Tribunal: TJMT
Processo: 1035129-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035129-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Lucilene Maria Oliveira registrado(a) civilmente como LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA RONDON - CNPJ: 01.974.161/0001-49 (EMBARGANTE), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO DE IPTU. LEI MUNICIPAL N. 2.198/1994. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, na qual se discutia, em sede de exceção de pré-executividade, a inexigibilidade de crédito de IPTU sob fundamento de isenção prevista na Lei Municipal n. 2.198/1994. A embargante sustenta omissão quanto à análise da juntada da legislação municipal instituidora do benefício fiscal e pleiteia efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da juntada da Lei Municipal n. 2.198/1994 e, em caso afirmativo, se o reconhecimento dessa omissão conduz ao afastamento da exigibilidade do crédito tributário executado, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão quando o acórdão deixa de apreciar premissa fática relevante ao deslinde da controvérsia. Constatada a efetiva juntada da Lei Municipal n. 2.198/1994, impõe-se a integração da fundamentação para reconhecer tal circunstância, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4.

A isenção tributária constitui hipótese de exclusão do crédito tributário e submete-se à interpretação literal e ao cumprimento estrito das condições previstas em lei, conforme arts. 175, inc. I, 111, inc. II, e 204 do CTN . A mera existência abstrata da norma concessiva não afasta, por si, a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA.

5.

Compete ao sujeito passivo demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais e, quando exigido pelo regime jurídico aplicável, a formulação de requerimento administrativo e o reconhecimento do benefício pela autoridade competente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

6.

Em se tratando de exceção de pré-executividade, exige-se prova pré-constituída da causa extintiva ou impeditiva do crédito tributário, não sendo admissível o afastamento da exigibilidade com base em alegações desacompanhadas de comprovação idônea.

7.

Ausente prova do requerimento administrativo ou do reconhecimento formal da isenção, subsiste a presunção de legitimidade do crédito regularmente inscrito em dívida ativa, não se justificando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para integrar a fundamentação quanto à juntada da Lei Municipal n 2.198/1994, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “1. A omissão quanto à análise de documento relevante enseja a integração da fundamentação, nos termos do art. 1.022, do CPC. 2. A mera juntada da lei instituidora de isenção tributária não afasta a presunção de legitimidade da CDA, sendo indispensável a comprovação do preenchimento dos requisitos legais e, quando exigido, do reconhecimento administrativo do benefício.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. I, e 1.022; CTN, arts. 111, inc. II, 175, inc. I, e 204.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela Associação dos Moradores da Vila Rondon – ASMOVIR –, contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ela interposto (id. 340229360, págs. 01/06).

Sustenta a Embargante que o acórdão incorre em omissão, ao deixar de analisar fato que entende essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na juntada, aos autos do Agravo de Instrumento, das leis municipais que concedem isenção de IPTU às associações de moradores, afirmando que tais diplomas legais demonstram a inexigibilidade do crédito tributário executado.

Afirma que o acórdão parte de premissa fática equivocada ao consignar que não houve a juntada das normas invocadas, pois foram anexados o Código Tributário Municipal e a Lei Municipal n. 2.198/1994, os quais preveem expressamente a isenção do IPTU para associações de moradores, sustentando, ainda, que tais normas não exigem requerimento administrativo prévio para fruição do benefício.

Assevera que a omissão apontada é relevante, pois o fundamento adotado no acórdão para negar provimento ao recurso reside justamente na suposta ausência de comprovação da existência e vigência das normas de isenção, defendendo que o reconhecimento da juntada das leis municipais afasta a presunção de legitimidade da CDA e demonstra a inexigibilidade do crédito tributário.

Aduz que, sanada a omissão, impõe-se a atribuição de efeito infringente aos embargos, com a reforma do acórdão embargado, para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário e determinar o provimento do Agravo de Instrumento, afastando a execução fiscal, bem como requer manifestação expressa sobre a natureza legal da isenção e sobre a desnecessidade de requerimento administrativo.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição, com aplicação de multa, por ter caráter protelatório (id. 348025357, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
a Associação dos Moradores da Vila Rondon – ASMOVIR – insurge-se
contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ela interposto
.

Sabe-se que os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, a Embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão embargado deixou de considerar a juntada da Lei Municipal n. 2.198/1994, que, segundo o seu entendimento, assegura a isenção tributária invocada, tendo indicado, inclusive, o respectivo documento colacionado aos autos.

Da análise do conjunto processual, verifico que, de fato, a Embargante, ao deduzir sua pretensão, além de fazer menção expressa à legislação municipal que ampararia o benefício fiscal, fez a sua juntada em momento anterior, circunstância que não foi enfrentada de modo explícito no acórdão embargado, que consignou, como fundamento, a ausência de comprovação do suporte normativo da isenção.

Nesse contexto, tenho que restou configurada a omissão apontada, na medida em que a existência, ou não, do diploma legal instituidor do benefício fiscal constitui premissa relevante ao deslinde da controvérsia, razão pela qual os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, em parte, para integrar a fundamentação, reconhecendo que houve, de fato, a juntada da Lei Municipal n. 2.198/1994.

Entrementes, o saneamento dessa omissão não conduz à modificação do resultado do julgamento, pois a controvérsia não se resolve com a simples demonstração da existência abstrata da norma instituidora da isenção, exigindo, para sua incidência no caso concreto, a comprovação efetiva do implemento das condições legalmente previstas e, sobretudo, da constituição válida da situação jurídica subjetiva apta a afastar o crédito tributário regularmente lançado.

Ademais, a isenção tributária, nos termos do artigo 175, inciso I, do Código Tributário Nacional, configura hipótese de exclusão do crédito tributário, consistindo em favor fiscal concedido por lei, cuja fruição não se presume, mas depende da estrita observância das condições e limites estabelecidos pelo legislador, submetendo-se, inclusive, à regra de interpretação literal prevista no art. 111, inciso II, do mesmo diploma legal.

A interpretação literal das normas concessivas de isenção não representa mero formalismo hermenêutico, mas decorre da própria natureza excepcional do benefício fiscal, que constitui exceção ao princípio da generalidade da tributação e ao dever fundamental de contribuir para o custeio das atividades estatais, impondo-se, por isso, a demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais para sua fruição.

Sob essa perspectiva, a existência da Lei Municipal n. 2.198/1994, embora constitua pressuposto necessário, não se revela, por si só, suficiente para afastar a exigibilidade do crédito tributário, sendo imprescindível a demonstração de que o contribuinte efetivamente se enquadra nas hipóteses por ela contempladas e, quando exigido pelo regime jurídico aplicável, que tenha sido formalmente reconhecida sua condição de beneficiário pela autoridade administrativa competente.

Isso se justifica porque o lançamento tributário, uma vez regularmente constituído, goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204, do Código Tributário Nacional, transferindo ao sujeito passivo o ônus de demonstrar a existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do crédito tributário, conforme a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em questão, verifico que não há nos autos qualquer elemento apto a comprovar que a parte executada, ora Agravante, tenha formulado requerimento administrativo visando ao reconhecimento da isenção prevista na Lei Municipal n. 2.198/1994, tampouco documento que evidencie ter a Administração Tributária reconhecido, de forma expressa ou implícita, o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício.

Tal circunstância assume especial relevância, pois, em se tratando de crédito já inscrito em dívida ativa, sua desconstituição exige prova robusta e pré-constituída, não sendo admissível o reconhecimento judicial da isenção com base em presunções ou alegações desacompanhadas de comprovação idônea, sobretudo quando ausente qualquer demonstração do procedimento administrativo destinado ao reconhecimento do favor fiscal.

Deve-se considerar, ainda, que a matéria foi suscitada em sede de exceção de pré-executividade, instrumento processual de natureza excepcional, que admite o controle judicial de matérias cognoscíveis de ofício, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que reforça a imprescindibilidade de prova documental inequívoca acerca do direito invocado.

Nessa quadra, a ausência de comprovação do requerimento administrativo e do efetivo reconhecimento da isenção impede o afastamento do crédito tributário exigido, não sendo suficiente, para esse fim, a mera juntada do diploma legal instituidor do benefício, desacompanhada de demonstração concreta de sua incidência na situação fática específica.

Dessa forma, embora se reconheça a omissão quanto à análise da juntada da Lei Municipal n. 2.198/1994, o saneamento desse vício não altera a conclusão adotada no acórdão embargado, uma vez que permanece ausente a comprovação do preenchimento dos requisitos legais necessários à fruição da isenção tributária, subsistindo, por conseguinte, a presunção de legitimidade do crédito executado.

Por fim, registro que a pretensão de aplicação de multa, pretendida pelo Recorrido, não merece acolhimento, porque não evidenciado o caráter protelatório da sua oposição.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, oposto pela Associação de Moradores da Vila Rondon, tão somente para reconhecer a omissão quanto à juntada da Lei Municipal n. 2.198/1994 e integrar a fundamentação do acórdão embargado, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o julgado, ante a ausência de comprovação do requerimento e do reconhecimento da alegada isenção tributária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026